Tribunal: STF
Processo: Rcl 44042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339; ARE-RG 748.371, tema 660, e ARE-RG 639.228, tema 424). 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. 6. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 7. Negado provimento ao agravo regimental.